Tribunal: STF
Processo: ARE 1564615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Referente à Petição 3710/2026
Em 16.12.2025, o Plenário desta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao agravo regimental (eDOC 321).
A parte recorrente apresenta petição de reconsideração (eDOC 325) em que requer seja revisto o acórdão proferido nos embargos de declaração e que o julgamento ocorra de forma presencial para possibilitar a realização de sustentação oral.
A irresignação não merece prosperar.  
Com efeito, o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal prevê expressamente o cabimento do agravo regimental ou embargos de declaração para impugnar, respectivamente, decisões monocráticas ou acórdãos proferidos pelas Turmas ou pelo Plenário. Confira-se:

“Art. 317. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, caberá agravo regimental, no prazo de cinco dias da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma ou do Relator, que causar prejuízo ao direito da parte. 
(…)
Art. 337. Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devem ser sanadas. 
§ 1º Os embargos declaratórios serão interpostos no prazo de cinco dias.”

No entanto, não existe amparo legal para o pedido de reconsideração contra acórdão proferido por órgão colegiado da Corte. 
Conclui-se que o pleito em exame carece de amparo legal, porquanto não houve observância ao princípio da taxatividade dos recursos. 
É incabível, ainda, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, o qual se aplica somente às hipóteses de dúvida objetiva, de que não há de se cogitar nos presentes autos.
Ante o exposto, nada há a prover. 
À Secretaria para que, após os trâmites legais, providencie a baixa dos autos. 
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente